Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Apelação Cível interposta por BRUNA INÁCIO CÔBO DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de Ação de Conhecimento, julgou procedente o pedido da parte recorrida MONIQUE MOREIRA DA SILVA e condenou a Apelante na obrigação de transferir para o seu nome os veículos negociados entre as litigantes e a reparar a Autora, a título de compensação por danos morais, a importância de R$3.000,00 (três mil reais). Verificou-se a ausência de preparo recursal, razão pela qual, mediante despacho constante no ID 19288130 - Pág. 1, esta Relatoria determinou, em conformidade com as normas do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que a Apelante procedesse com o recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção. A certidão de id 19698863- Pág. 1 registra que a Apelante não atendeu a determinação e não apresentou qualquer manifestação. É a suma dos fatos. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado no despacho de ID 19288130. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil: "Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. § 5.o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." Como visto, a certidão de id 19698863- Pág. 1 registrou que a Apelante não atendeu a determinação e não apresentou qualquer manifestação. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator